Tribunal: TJSP
Processo: 2319511-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO LIMINAR DEDUZIDO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ÁREA CONTÍGUA AO IMÓVEL OCUPADO PELOS EMBARGANTES, E QUE NÃO SE CONSTITUI MEDIDA CONSTRITIVA, DE SORTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO LIMINAR DEDUZIDO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ÁREA CONTÍGUA AO IMÓVEL OCUPADO PELOS EMBARGANTES, E QUE NÃO SE CONSTITUI MEDIDA CONSTRITIVA, DE SORTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA COMO BUSCADA PELOS AGRAVANTES - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 674 E 678, AMBOS DO CPC - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.